Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação, a ser cumprida por Oficial de Justiça, de colheita de informações a respeito da atividade laboral exercida pela devedora, com o objetivo de subsidiar o prosseguimento de atos de constrição na fase de cumprimento de sentença.

2. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do Código de Processo Civil, enuncia que é do credor a atribuição de indicar os bens pertencentes ao devedor passíveis de penhora. 2.1. Em regra, não é possível transferir à devedora, tampouco ao próprio Poder Judiciário, o ônus que é atribuído ao credor.

3. No caso a credora não demonstrou a necessidade de expedição de mandado a ser cumprido, por Oficial de Justiça, no endereço indicado como local de trabalho da devedora. Isso porque não houve a respectiva comprovação da impossibilidade de obtenção, por meios próprios, das informações que pretende obter.

4. Recurso conhecido e desprovido.